Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707425-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON CLEYTON GALANTE AGRAVADO: JESUS GUEDES RODRIGUES FILHO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 70928369 e documentos que a acompanham. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator